Tribunal: TJSP
Processo: 2016251-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE TRIBUTO – Indeferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a insuficiência do depósito – Autora que deixou de depositar o valor integral do débito, pois não incluiu a multa – Ciência do auto de infração antes da data do depósito – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário condicionada ao depósito integral do valor devido, incluídos eventuais

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE TRIBUTO – Indeferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a insuficiência do depósito – Autora que deixou de depositar o valor integral do débito, pois não incluiu a multa – Ciência do auto de infração antes da data do depósito – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário condicionada ao depósito integral do valor devido, incluídos eventuais consectários legais – Decisão mantida – Recurso desprovido.